Tribunal: CARF
Processo: 10410.720134/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720134/2010-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.204 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
FERNANDO RIBEIRO TOLEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM
UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
SUMULA CARF No 87.
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete,
necessários ao exercício de sua atividade, somente não se incluem no conceito
de renda quando comprovadamente forem despendidos no exercício da
atividade legislativa, recompondo o patrimônio afetado.
A maneira de atestar a natureza indenizatória da verba é mediante
procedimento de prestação de contas em que seja confirmada sua destinação
específica.
A ausência de prestação de contas e o pagamento excedente ao limite
autorizado pelas normas da Assembleia Legislativa evidenciam a
irregularidade no pagamento desta verba e constituem benefício exclusivo da
pessoa do parlamentar, revelando signo de acréscimo patrimonial e atraindo a
sua tributação, nos termos da Súmula Carf no 87.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720134/2010-52
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720134/2010-52

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-36.346 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO relativo ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA – ano calendário 2007 – por verificar omissão de rendimentos e dedução indevida de
despesas.
A fiscalização decorreu das provas colhidas na operação denominado “Taturana”,
deflagrada pela Polícia Federal para investigar apropriação indevida de recursos públicos por
parte de parlamentares integrantes da Assembleia Legislativa de Alagoas, nos termos do
Relatório Fiscal (e-fls. 535 a 558)
O lançamento se fundamentou na verificação do recebimento de verba de gabinete
para o qual não foi prestado conta ou o recebimento acima limite estabelecido pela legislação
estadual, fato que descaracteriza sua natureza indenizatória. Também houve glosa de despesa
médica não comprovada.
A ciência do lançamento foi em 30/03/2010 (e-fl. 04).
A impugnação foi apresentada em 10/03/2010 (e-fls. 606 a 615) alegando,
segundo relatório da decisão recorrida que:
que é improcedente a autuação fiscal lavrada, pois a verba de gabinete recebida foi pura
decorrência de suas ações parlamentares, com plena obediência aos textos legais que
regem a questão na órbita do Parlamento Estadual Alagoano, não se constituindo em
omissão de rendimentos;
que a Assembleia Legislativa, através da Resolução no 482, de 16/07/2008,
interpretando os termos das Resoluções n° 392/2006 e no 471/2007, reafirmou o valor
de R$ 39.100,00 como sendo o limite de pagamento de verbas de gabinete para fazer
frente a despesas com a atuação parlamentar;
que sempre realizou suas prestações de contas, depositando-as mensalmente na
Diretoria Financeira da Assembleia Legislativa, as quais, por conseguinte, foram
levadas ao conhecimento público, mediante lançamento no SIAFEM, conforme se pode
extrair da Certidão emitida pelo Diretor Financeiro, cujo teor transcreve;
que ao final ficou comprovado pelos Auditores-Fiscais a existência de documentação
relativa ao Impugnante entre o material apreendido pela Polícia Federal, sendo
encontradas as referentes aos meses de fev/2007 a set/2007;
que não se pode discutir sobre o aspecto indenizatório das verbas de gabinete, conforme
as reiteradas decisões do Conselho de Contribuintes, cujas ementas são reproduzidas na
impugnação;
que, com relação às despesas médicas glosadas, efetuou pagamentos ao Hospital Neuro
Memorial, CNPJ no 03.912.133/0001-22, no valor efetivo de R$ 69.681,00, conforme
consta de sua declaração e comprovados pelos recibos que anexa, cujos pagamentos
ocorreram da seguinte forma (sic): i. em 27/06/2007, R$ 20.441,00; ii. em 27/07/2007,
R$ 20.441,00; iii. em 17/09/2007, R$ 5.400,00; iv. em 17/09/2007, R$ 23.799,00; v.
total, R$ 69.681,00.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720134/2010-52

O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 689 a 695) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
VERBAS DE GABINETE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA
TRIBUTÁRIA. CONDIÇÕES.
Constitui condição indispensável ao reconhecimento do caráter indenizatório do
recebimento a título de verba de gabinete a comprovação de sua efetiva destinação por
meio da devida prestação de contas. Descumprida essa condição, o valor recebido
configura acréscimo patrimonial sujeito à incidência do Imposto sobre a Renda.
VERBAS DE GABINETE. LIMITE. TRIBUTAÇÃO.
Os valores a título de verba de gabinete recebidos em montante superior ao fixado na
legislação que a disciplina implicam descaracterização de sua natureza indenizatória,
constituindo rendimentos sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda.
DEDUÇÕES. INADMISSIBILIDADE.
Inadmissíveis as deduções se não comprovadas as exigências legais para a
dedutibilidade, inclusive por falta de apresentação de documentação hábil e idônea para
comprovação da prestação dos serviços médicos e da vinculação dos pagamentos aos
serviços prestados. Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à
comprovação, a critério da autoridade lançadora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
17/10/2014 (e-fl. 700). Em 17/11/2014, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 703 a
733, afirma que:
 a Fiscalização não constata que houve acréscimo patrimonial, mantendo o
lançamento de IR sobre as verbas de gabinete por entender que a ausência
de comprovação da efetiva destinação dos recursos por meio de prestação
de contas, alteraria a sua natureza de verba indenizatória, estando esta
conclusão Fiscalização em descompasso com a melhor doutrina, que
ensinaria que a incidência do IRPF se daria apenas sobre a nova riqueza
que caracteriza acréscimo patrimonial.
 discorda da intepretação dada pela DRJ/SVR, ao fundamentar seu Acórdão
com base no Parecer PGFN no 1.084/07, por entender que a verbas
gabinete, "nos moldes do ordenamento legal que a concebeu, não implica
em acréscimo ao patrimônio dos deputados, ao contrário, perfaz mera
recomposição ao patrimônio destes, não estando, portanto, dentro do
campo de incidência do imposto de renda";
 que deve ser aplicado ao caso em tela a Súmula CARF no 87: “O imposto
de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete e hospedagem, exceto quando
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720134/2010-52

fiscalização apurar a utilização dos recursos em beneficio próprio não
relacionado à atividade legislativa”;
 o Recorrente colaborou com as investigações;
 transcreve vários Acórdãos administrativos;
 afirma que prestou contas à Assembleia do Estado de Alagoas e que o
valor máximo da verba deve considerar a Resolução no 482, de 2008 da
Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, que teria dado interpretação
retroativa para determinar um limite maior de verba de gabinete para o
ano-calendário de 2007
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
Registre-se que o lançamento abrange omissão de receita e glosa de despesa
médica. Quanto à despesa médica, nada foi alegado. Assim, a análise se concentra no
lançamento por omissão de rendimentos, decorrente do recebimento de verba de gabinete acima
do limite estabelecido ou sem a devida prestação de contas.
Os argumentos do contribuinte podem ser assim resumidos:
 Não houve acréscimo patrimonial constatado pela Fiscalização.
 Aplica-se o Parecer PGFN no 1.084, de 2007, pois é verba indenizatória.
 Aplica-se a Súmula Carf no 87, pois não houve aproveitamento em
benefício próprio.
 Aplica-se a Resolução no 482, de 2008, da Assembleia Legislativa do
Estado de Alagoas, retroativamente paro o ano de 2007.
A decisão recorrida atesta que
Deve-se esclarecer que a natureza isenta da denominada “verba de gabinete” somente se
verifica se atendidos os requisitos previstos para sua instituição e concessão. Nesse
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720134/2010-52

sentido verifica-se que o Parecer da PGFN no 1.084/2007, juntado pela Fiscalização às
fls. 27 a 45, aponta a necessidade do atendimento a três requisitos, conforme previsto
em seus itens 25 a 30: (i) existência de norma prevendo o pagamento; (ii) existência de
previsão de destinação na referida norma; (iii) existência de prestação de contas.
In casu, a autuação foi motivada por duas irregularidades apontadas pela
Fiscalização: 1. pagamentos acima dos valores previstos nas Resoluções que
instituíram e regem as verbas de gabinete; 2. ausência de prestação de contas.
Com efeito, observa-se que o contribuinte fiscalizado não informou, em sua Declaração
de Ajuste Anual (fls. 66 a 72), a totalidade dos rendimentos que lhe foram pagos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, tendo informado apenas R$ 103.418,36
(fl. 68).
Assim, coube o lançamento dos valores omitidos, recebidos a título de “verbas de
gabinete”, que foram submetidos à tributação porque excederam os limites previstos nos
atos normativos próprios ou não foram devidamente comprovados através das
prestações de contas exigidas.
(grifei)
Os Acórdão abaixo reproduzidos são julgamentos que tiveram o recurso negado,
por unanimidade de votos, envolvendo outros Deputados Estaduais também investigados na
operação Taturana, com tema muito simular ao presente caso e analisados em julgados recentes
Recebimento superior ao limite estabelecido para verba de gabinete:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
VERBAS DE GABINETE. LIMITE. TRIBUTAÇÃO.
Os valores a titulo de verba de gabinete recebidos em montante superior ao fixado
na legislação que a disciplina implicam descaracterização de sua natureza
indenizatória, constituindo rendimentos sujeitos à incidência do Imposto sobre a
Renda.
ÔNUS
DA
PROVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PROVAS
MATERIAIS
INSUFICIENTES.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo que
reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em contrário. O
Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo de prova material,
não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto pelo art. 33, §3o, in fine da
Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o mesmo que nada alega. (Acórdão no
2301-007.746, de 05/08/2020, relatoria da Conselheira Fernanda Melo Leal)
(grifei)
Não comprovação de despesas
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUNTADA DE DOCUMENTOS COM O RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO
DO DIREITO. ARTIGO 16, DO DECRETO No 70.235/72.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720134/2010-52

Nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, a impugnação da exigência instaura a
fase litigiosa do procedimento, devendo nela conter, conforme disposto no inciso III, do
art. 16, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir. A prova documental apresentada após a impugnação,
somente é admitida quando comprovada uma das hipóteses de exceção previstas na
legislação (§4o, do artigo 16, do Decreto no 70.235/72, o que não ocorreu nos autos,
portanto, precluso o direito da Recorrente em apresentar os documentos quando da
interposição do Recurso Voluntário.
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM UTILIZADOS NO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. SÚMULA CARF No 87 - NÃO
ADERENTE
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete, necessários ao
exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no conceito de renda
quando comprovado que foram despendidos no exercício da atividade (recursos para o
trabalho e não pelo trabalho). Ocasião em que a autuação decorreu de operação
instaurada pela Polícia Federal (Operação Taturana), acompanhada pelo Ministério
Público Federal, que resultou em confecção de Laudo de Exame Contábil em face do
contribuinte, o qual constatou: (i) a ausência de prestação de contas da destinação dada
aos valores recebidos a título de “verbas de gabinete”; e (ii) que houve excesso de
pagamento mensal de verba de gabinete ao contribuinte, acima do limite permitido pelas
normas da Assembleia legislativa do Estado de Alagoas (art. 2° da Resolução n° 392/95
da ALE/AL, alterada pelas Resoluções 428/2002, 462/2006 e 471/2007). Contribuinte
que não comprova que o dispêndio dos recursos intitulados “verbas de gabinete”
se deu no exercício de sua atividade. Manutenção do lançamento de IRPF ante a
constatação de que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da própria pessoa
do parlamentar e não da função parlamentar, revelando que tais rendimentos
possuem natureza tributável. (Acórdão no 2202-007.363 – de 01/12/2020, relator
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres)
(grifei)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 IRPF.
DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM UTILIZADOS NO
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
Os valores recebidos pelos parlamentares, a título de verba de gabinete, necessários ao
exercício da atividade parlamentar, somente não se incluem no conceito de renda
quando comprovado que foram despendidos no exercício da atividade (recursos para o
trabalho e não pelo trabalho). Manutenção do lançamento de IRPF ante a constatação de
que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da própria pessoa do parlamentar e não
da função parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem natureza tributável.
(Acórdão no 2401-008.917 – de 02/12/2020 – Relator Conselheiro Marcio Augusto
Sallen)

Súmula Carf no 87
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007 IRPF.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720134/2010-52

ESTADO FEDERADO. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que o Estado, enquanto fonte pagadora, não tenha
procedido à respectiva retenção.
IRPF. DEPUTADO ESTADUAL. VERBAS DE GABINETE. NATUREZA.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS VALORES FORAM
UTILIZADOS NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR.
O imposto de renda não incide sobre as verbas recebidas regularmente por
parlamentares a título de auxílio de gabinete. Manutenção do lançamento de IRPF ante a
constatação de que os gastos ocorreram em benefício exclusivo da própria pessoa do
parlamentar e não da função parlamentar, revelando que tais rendimentos possuem
natureza tributável.
SÚMULA CARF N° 87. DELIMITAÇÃO.
A parte final da Súmula CARF n° 87 de a natureza indenizatória poder ser afastada
quando a fiscalização apurar a utilização dos recursos em benefício próprio não
relacionado à atividade legislativa não exclui que a apuração dessa circunstância se
opere mediante prova indireta. Para excluí-la, teria de o ter afirmado expressamente e
dentre os seus precedentes não poderia ter sido incluído o Acórdão n° 9202-001895.
(Acórdão no 2401-008.644 – de 06/11/2020, Relator Conselheiro José Luís Pinheiro)
(grifei)
Os julgados atestam que os pagamentos foram realizados acima do limite
estabelecido pela legislação estadual anterior à deflagração da operação, perdem seu caráter
indenizatório, assim afastam a aplicação da Súmula Carf no 87 e do Parecer PGFN no 1.084.
Também são considerados não indenizatório as verbas recebidas para as quais não
há prova, de forma direta, da prestação de contas, não se prestando para tanto a alegação que os
documentos foram entregues ao órgão estadual.
Assim não verifico motivos para reforma da decisão de 1a instância.
Conclusão
Por todo o exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.204 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.720134/2010-52

Fl. 747
DF CARF MF
Original